Tribunal: TJMT
Processo: 1034067-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034067-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONTABILIZAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração referente ao período de prisão preventiva compreendido entre 11/02/2017 e 07/03/2018, sob o fundamento de que tal período já havia sido considerado como detração penal anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização, pela segunda vez, de um mesmo período de prisão preventiva para fins de detração penal, quando os registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) indicam que tal período já foi computado para concessão de benefício anterior.

III. Razões de decidir

3. O artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, o que implica sua utilização uma única vez no curso da execução penal.

4.

Os registros constantes do SEEU evidenciam que o período de prisão preventiva pleiteado já foi utilizado no cômputo da pena, tendo servido como detração penal para concessão de benefício de progressão regimental anterior.

5.

A detração penal produz efeitos imediatos e não admite reaplicação futura, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem e à lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Uma vez utilizado determinado período de prisão preventiva para fins de detração penal, torna-se inviável sua nova contabilização em momento posterior da execução, sob pena de violação ao artigo 42 do Código Penal e ao princípio do non bis in idem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0000221-35.2004.8.11.0042, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período de prisão preventiva compreendido entre 11 de fevereiro de 2017 a 07 de março de 2018 (1 ano e 25 dias).

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o referido período de prisão preventiva já havia sido objeto de desconto para fins de concessão de benefício anterior, o que impediria sua nova contabilização.

Em suas razões recursais (ID 318649886), o agravante sustenta, em síntese, que: a) o período de prisão preventiva não foi efetivamente computado para fins de benefício anterior; b) o sentenciado esteve "em fuga" a partir de 01.02.2017, o que tornaria improvável que o período tenha sido integralmente computado para concessão de benefício efetivamente usufruído; c) a mera existência de registro no sistema SEEU não significa que o período foi efetivamente utilizado para progressão de regime anterior; d) deve ser aplicado o princípio da interpretação mais favorável ao reeducando (
in bonam partem
).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 318649891), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que as informações constantes nas abas "eventos" e "incidentes concedidos" do Sistema SEEU indicam que os períodos de prisão preventiva já foram objeto de desconto para fins de concessão de benefício anterior, o que impede sua contabilização novamente.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 318649887).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 332603851)

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NO CÔMPUTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. OS REGISTROS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU) DEMONSTRAM QUE O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR JÁ FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL. VEDAÇÃO À DUPLA UTILIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso
não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do período de prisão preventiva compreendido entre 11 de fevereiro de 2017 a 07 de março de 2018 (1 ano e 25 dias) para fins de detração penal, considerando que, segundo o Juízo da execução, tal período já teria sido computado anteriormente para concessão de benefício.

Inicialmente, cumpre transcrever a decisão agravada (ID 318649887), que indeferiu o pedido de detração penal:

"Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela. Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da 'prisão definitiva' no campo dos 'eventos', o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso em apreço, as informações constantes nas abas 'eventos' e 'incidentes concedidos' indicam que os períodos de prisão preventiva cadastrados no Sistema SEEU, em que pese sejam anteriores ao efetivo início do cumprimento da pena, já foram objeto de desconto para fins de concessão de benefício outrora, o que, por sorte, impede a sua contabilização novamente; frisa-se, já foi utilizado como detração penal para fins de cômputo na fração."

Pois bem. O artigo 42 do Código Penal estabelece que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

A detração penal, portanto, consiste no abatimento, na pena privativa de liberdade imposta, do tempo de prisão provisória já cumprido pelo condenado. Trata-se de instituto que visa evitar o bis in idem, impedindo que o sentenciado seja duplamente punido pelo mesmo fato.

No caso em análise, o Juízo da execução penal, após análise técnica dos dados constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), concluiu que o período de prisão preventiva pleiteado pelo agravante (11/02/2017 a 07/03/2018) já havia sido considerado como detração penal no passado, o que impediria sua reutilização.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"Consoante ressaltado pelo juízo da execução penal, os registros constantes do SEEU evidenciam que o período em que o apenado cumpriu prisão preventiva, do dia 11-2-2017 a 7-3-2018, já foi utilizado no cômputo da pena, tendo servido como detração penal para concessão do benefício de progressão regimental.

Infere-se que o referido período consta do histórico de cumprimento de pena e está devidamente contabilizado, circunstância que impede nova utilização.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, o que implica sua utilização uma única vez no curso da execução penal. Trata-se de comando que visa assegurar a correta correspondência entre o período de privação cautelar da liberdade e a pena definitiva, impedindo que o mesmo lapso seja contabilizado reiteradamente em diferentes momentos da execução ou para distintas finalidades."

Este relator coaduna integralmente com a decisão da Procuradoria de Justiça em seu parecer. De fato, a detração produz efeitos imediatos e não admite reaplicação futura, sob pena de violação ao artigo 42 do Código Penal e à lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

O próprio Sistema SEEU, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, impede o "reaproveitamento" de lapsos já utilizados, justamente para evitar distorções na contagem do requisito objetivo e a criação de benefício indevido, preservando a regularidade do cumprimento sequencial da pena.

Quanto à alegação do agravante de que esteve "em fuga" a partir de 01.02.2017, o que tornaria improvável que o período tenha sido integralmente computado para concessão de benefício efetivamente usufruído, verifica-se que tal argumento não se sustenta diante das informações extraídas do SEEU, que demonstram que o período de prisão preventiva foi devidamente registrado e computado no cálculo de pena.

Ademais, conforme se extrai do relatório da situação processual executória (ID 318651355), o agravante possui um histórico de diversas interrupções no cumprimento da pena, com várias fugas e recapturas, o que não impede que os períodos de prisão sejam devidamente computados no cálculo da pena.

No que tange ao princípio da interpretação mais favorável ao reeducando (
in bonam partem
), invocado pelo agravante, cumpre ressaltar que tal princípio não pode ser aplicado de forma a contrariar disposição legal expressa ou para criar benefícios não previstos em lei. No caso, permitir a dupla contabilização do mesmo período de prisão preventiva violaria o disposto no artigo 42 do Código Penal e criaria uma situação de desigualdade em relação aos demais apenados.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 'O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação' (TJMT, AgExec 1014273-81.2023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 1o.12.2023)." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1003570-57.2024.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2024)

Portanto, uma vez que o período de prisão preventiva pleiteado pelo agravante já foi utilizado para fins de detração penal, conforme registros constantes do SEEU, não há como acolher o pedido de nova contabilização desse mesmo período, sob pena de violação ao artigo 42 do Código Penal e à lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026